Tribunal: STF
Processo: AR 2998
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESES JUSTIFICADORAS DE AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DAS NORMAS JURÍDICAS POR PARTE DA DECISÃO RESCINDENDA. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática impugnada consignou a inexistência de qualquer violação a normas jurídicas no acórdão que se busca rescindir, bem como não ter havido qualquer erro de fato.



    II – A orientação acolhida pela Segunda Turma do STF, por unanimidade, partiu de uma interpretação razoável das normas jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos dispositivos legais.



    III – Na hipótese, a decisão rescindenda afirmou que a competência do STF se restringe ao julgamento originário de ações rescisórias contra seus próprios julgados, desde que analisado o mérito da causa, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República.



    IV – A decisão que se pretende rescindir, porém, nem sequer examinou o mérito, limitando-se a não conhecer do recurso extraordinário em virtude das súmulas 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    V – O Supremo Tribunal Federal não é competente para examinar ação rescisória quando o acórdão rescindendo se restringiu a apreciar pressupostos processuais do recurso extraordinário e não adentrou a questão federal discutida.



    VI – A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores.



    VII – Incumbe à parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de rejeição do recurso de agravo.



    VIII – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    IX – Agravo regimental ao qual se nega provimento.